Tribunal: TJDFT
Processo: 0701353-28.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701353-28.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ LUSTOSA DE ALENCAR FILHO AGRAVADO: SPASSO ENGENHARIA LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUIZ LUSTOSA DE ALENCAR FILHO em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0039179-69.2000.8.07.0001, determinou a realização de perícia para avaliação de imóveis penhorados nos autos. Narra que a execução tramita desde 15/6/2000, e que as duas chácaras penhoradas já foram satisfatoriamente avaliadas nos autos e foram objeto de leilão sem sucesso, diante da inexistência de compradores, e tentativa de venda por meio particular, também sem sucesso. Afirma que deve ser considerada, para nova tentativa de alienação, a avaliação realizada por oficial de justiça em 2021, ou a avaliação apresentada pelo Departamento de Fiscalização Tributária e Postura da Prefeitura do Município de Santo Antônio do Descoberto. Argumenta que o juízo a quo, ao deferir a realização de perícia, deixou de apreciar impugnação apresentada pelo executado, ora agravante, nos autos de origem, em que narra diversas irregularidades atinentes às avaliações anteriores do bem, incluindo laudo técnico agronômico que reputa ser “produto de crime”, e que não poderia permanecer nos autos. Sustenta que estão presentes a probabilidade do direito e o perigo da demora aptos à concessão de efeito suspensivo ao recurso, pois a realização de perícia técnica desnecessária onera indevidamente o executado, com o passar do tempo e aplicação dos consectários legais. Tece considerações. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo para considerar como válida ou a avaliação do oficial de justiça realizada em 25/1/2021, ou a avaliação do Departamento de Fiscalização Tributária e Postura do Município de Santo Antônio do Descoberto. Preparo recolhido aos IDs 48802864 e 48802865. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A fim de evitar a repetição da informação, consigna-se que os identificadores utilizados no presente voto dizem respeito aos autos de origem. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, entendo que tais requisitos não se encontram presentes, conforme será demonstrado a seguir. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 143595708): 1. Ante as impugnações apresentadas por ambas as partes em relação à avalição do imóvel e o interesse manifestado pelo credor na realização de perícia de avaliação do bem, defiro a produção da prova pericial e nomeio perito do Juízo o Sr. DIVINO JUIRLEY DA COSTA MACHADO (divino@divinoimoveis.com). 2. Defiro o prazo de 15 (quinze) dias para que cada uma das partes decline seus quesitos, indique eventuais assistentes técnicos ou argua suspeição/impedimento, se for o caso. 3. Após, ao perito para proposta de honorários, os quais serão adiantados pelo exequente, o qual requereu a perícia, nos termos do artigo 95 do CPC. 4. Vindo aos autos a proposta, intimem-se as partes para dizer a respeito no prazo comum de 5 (cinco) dias. 5. O laudo deverá ser entregue em 20 (vinte) dias a contar do depósito do valor dos honorários ou da primeira parcela, caso haja parcelamento. 6. Com a entrega do laudo, intimem-se as partes para manifestação, no prazo comum de 15 (quinze) dias. Os embargos de declaração opostos pelo agravante em face da decisão foram rejeitados, nos seguintes termos (ID 162043139): 1- Rejeito os embargos declaração, pois, conforme já explicitado, ambas as partes divergiram da conclusão do oficial de justiça avaliador, revelando-se, portanto, cenário de alta imprecisão. 2- Assim, é inexigível que o magistrado detenha conhecimentos técnicos especializados para determinar qual o valor justo adequado ao bem penhorado e resolver a impugnação, de modo que foi acolhido o pedido de perícia. 3- Cumpra-se a decisão de Id 159791108. O agravante se insurge quanto à determinação de perícia para nova avaliação dos imóveis penhorados no curso da execução. Em cotejo aos autos de origem, verificam-se informações muito destoantes acerca do valor de mercado dos imóveis penhorados, além de tentativas frustradas de leilão e venda particular, cujo insucesso pode estar relacionado à má-avaliação dos bens. A avaliação realizada por mandado pelo Oficial de Justiça David Leonardo Ribeiro, em 25/01/2021, apontou o valor de R$ 980.000,00 (novecentos e oitenta mil reais), conforme ID 82426794. A Avaliação realizada por mandado pelo Oficial de Justiça Joanor Ferreira dos Santos em 10/4/2023 concluiu que os imóveis valeriam R$ 515.000,00 (quinhentos e quinze mil reais), conforme ID 155026684. O Laudo Técnico Agronômico de ID 146420096 apontou o valor de R$ 175.540,00 (cento e setenta e cinco mil quinhentos e quarenta reais) pela terra nua, acompanhado de proposta de compra por R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). O Laudo de avaliação realizado pelo Departamento de Fiscalização Tributária e Postura da Prefeitura do Município de Santo Antônio do Descoberto, em 15/1/2023, por sua vez, apontou o valor de R$ 1.290.000,00 (um milhão duzentos e noventa mil reais) em ID 157887642. O agravante impugna o laudo de menor valor, suscitando a ocorrência de fraude para viabilizar a compra por preço vil, bem como impugna a segunda avaliação realizada por oficial de justiça, tendo em vista que o mandado não fora cumprido pelo auxiliar apontado pelo juiz a quo. Em razão das impugnações apresentadas pelo agravante e pela agravada, e diante da larga diferença entre as avaliações, o juízo a quo determinou a realização de perícia, a fim de tornar mais justa a nova tentativa de alienação dos bens. Em virtude da determinação de perícia, que poderá ocasionar a perda do objeto das impugnações sobre as avaliações anteriores, não há que se falar em omissão pelo juízo a quo, que se valeu de prerrogativa legal para determinar prova necessária ao prosseguimento do feito. A possibilidade de se determinar a realização de perícia está prevista no Código de Processo Civil. Transcrevo os dispositivos pertinentes: Art. 870. A avaliação será feita pelo oficial de justiça. Parágrafo único. Se forem necessários conhecimentos especializados e o valor da execução o comportar, o juiz nomeará avaliador, fixando-lhe prazo não superior a 10 (dez) dias para entrega do laudo. (...) Art. 872. A avaliação realizada pelo oficial de justiça constará de vistoria e de laudo anexados ao auto de penhora ou, em caso de perícia realizada por avaliador, de laudo apresentado no prazo fixado pelo juiz, devendo-se, em qualquer hipótese, especificar: I - os bens, com as suas características, e o estado em que se encontram; II - o valor dos bens. § 1o Quando o imóvel for suscetível de cômoda divisão, a avaliação, tendo em conta o crédito reclamado, será realizada em partes, sugerindo-se, com a apresentação de memorial descritivo, os possíveis desmembramentos para alienação. § 2o Realizada a avaliação e, sendo o caso, apresentada a proposta de desmembramento, as partes serão ouvidas no prazo de 5 (cinco) dias. Art. 873. É admitida nova avaliação quando: I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem; III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação. (destaquei) Importa ressaltar que cabe ao julgador determinar as provas necessárias ao julgamento do processo, conforme disposto no artigo 370 do Código de Processo Civil, assim como as necessárias para o andamento da execução, como no presente caso. Embora o agravante aponte os malefícios da espera pela conclusão da perícia, nesse cenário de insegurança quanto ao preço dos imóveis, seria mais prejudicial para a parte a determinação de venda dos bens sem avaliação criteriosa por profissional qualificado. Ademais, a argumentação depreendida pelo agravante vai de encontro à impugnação apresentada ao ID 157887639, onde mencionou a razoabilidade de nova avaliação do bem: Diante da discrepância entre valores apresentados, especialmente, entre os 02 (dois) Laudos, elaborados por avaliadores judiciais diferentes, afigura-se razoável nova avaliação do bem – desde que elaborados por técnicos competentes e idôneos – a fim de garantir a fixação do preço condizente com a atual realidade do mercado imobiliário, de modo a conferir maior efetividade à execução. No mesmo sentido, trago julgados desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PENHORA. IMÓVEL. AVALIAÇÃO. DÚVIDA RELEVANTE. PROVA DOCUMENTAL. ROBUSTEZ. REALIZAÇÃO DE NOVA AVALIAÇÃO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O art. 873, I, do CPC determina que, diante da arguição fundamentada da ocorrência de erro na avaliação original, permite-se a realização de nova avaliação. Com efeito, a existência de prova documental hábil a suscitar dúvida relevante quanto à avaliação feita pela oficiala de justiça, dado que houve comprovação de que a inclinação do terreno, particularidade de significativa importância para precificação do bem a ser levado a hasta pública, deixou de ser considerada, a realização de nova avaliação é medida que se impõe. 2. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1282462, 07135470220208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2020, publicado no DJE: 22/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AVALIAÇÃO DO IMÓVEL. PROVA PRODUZIDA PELO DEVEDOR AFASTADA. PERÍCIA TÉCNICA JUDICIAL. LAUDO MERCADOLÓGICO ESPECIALIZADO. NECESSIDADE. ADIANTAMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. RESP 1274466/SC. TEMA 871. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA. 1. Ao juiz, na condição de destinatário da prova, compete determinar às partes a promoção dos elementos de convicção que julgar necessários. 2. Havendo fundada dúvida sobre o valor do imóvel objeto de liquidação de sentença, impõe-se a apuração mediante perícia judicial especializada. 3. O colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp no 1274466, fixou entendimento em sede de julgamento de recurso repetitivo no sentido de que na "fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais". 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1288853, 07253135220208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 16/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sendo assim, diante das fundadas dúvidas acerca do valor dos imóveis, deve ser mantida a realização da perícia para nova avaliação, não estando presente a verossimilhança das alegações do agravante a justificar a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao douto magistrado de primeiro grau, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 13 de julho de 2023 18:07:30. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador